Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ApCrim 0705413-89.2021.8.07.0019 DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Marcos Vinicius Roque da Silva, OAB/DF 67.456 (ID 43976076/43976077), para ratificar ou complementar as razões recursais ofertadas pela Defensoria Pública quanto ao réu JHONATAN SOUSA RODRIGUES. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator